Tribunal: STF
Processo: RE 1051080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal que concede benefícios a servidores públicos. Iniciativa parlamentar. Vício formal. Ocorrência. Inconstitucionalidade. 4. Imposição de ônus à Administração Pública distrital. Iniciativa de lei privativa do governador do Distrito Federal. RE-RG 745.811, tema 686. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.